Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700827-49.2020.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ARLINDO LUIZ DOS SANTOS E NAIR DE JESUS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. No caso de vício oculto de difícil constatação no imóvel, o prazo decadencial para reclamar a existência de vício redibitório é de 1 ano a contar do seu conhecimento (CC 435 caput §1o). 2. Ocorrendo a sucumbência recíproca, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes (CPC/2015 86). 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 445, § 1o, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido a decadência do direito de reclamar a existência de vício oculto em imóvel. Para tanto, aduz que os recorridos receberam as chaves do imóvel em 17/7/14, sendo que a ação judicial foi proposta somente 7 (sete) anos após a entrega do imóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 85, § 2o, do CPC, pugnando pela redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da equidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o, e 445, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não prospera a alegação do apelante no sentido de que o conhecimento dos problemas com as cerâmicas deu-se em 08/01/2016. Isso porque, conforme destacado no laudo pericial (ID 59336368), “não há meios para se evidenciar apropriadamente quando do surgimento de cada uma das não conformidades individualmente” e, embora existam ordens de serviço indicando o reporte dos defeitos pelo autor, “a descrição dos problemas é genérica (...) e para todos esses reportes há um registro de que o problema fora corrigido”. Nessas circunstâncias, correta a r. sentença ao fixar o termo inicial da decadência a data da última reclamação. (...) Assim, hipótese dos autos não autoriza o reconhecimento da sucumbência mínima da ré apelante com a atribuição da integralidade das despesas e honorários aos autores, razão pela qual mantenho a distribuição das verbas de sucumbência conforme determinada na sentença” (Id 62468497). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020